Tribunal: TJSP
Processo: 0005368-11.2011.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Recurso postulando a utilização da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para a atualização dos honorários advocatícios, bem como o afastamento de juros moratórios incidentes sobre essa verba – Fundamentos da decisão recorrida que não foram especificamente impugnados, ferindo-se o

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Recurso postulando a utilização da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para a atualização dos honorários advocatícios, bem como o afastamento de juros moratórios incidentes sobre essa verba – Fundamentos da decisão recorrida que não foram especificamente impugnados, ferindo-se o 'princípio da dialeticidade' (art. 932, III, parte final). Recurso não conhecido.